Tribunal: TJES
Processo: 5001604-93.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001604-93.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA SOUZA ROCHA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.

2065253).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CAMILA SOUZA ROCHA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que houve atraso da recorrida de 30 (trinta) minutos para o embarque dos passageiros;
c)
que em razão do distanciamento social decorrente da Covid-19 ficou na poltrona nº 40, ou seja próxima ao banheiro;
d)
que informado ao motorista o estado em que encontrava o banheiro do ônibus;
e)
que o banheiro estava entupido, transbordando urina e com um mau cheiro insuportável;
f)
que em razão do atraso não foi feita sequer uma parada para higienização;
g)
que apresentou provas da situação vivenciada;
h)
que a recorrente passou mal durante a viagem, sentindo fortes dores de cabeça e enjoo;
i)
que no decorrer da viagem o mau cheiro só piorou, tendo sido espalhada urina por todo o piso do banheiro;
j)
que o ônibus deve sair da garagem em perfeito estado;
k)
que deveriam ter sido feitas paradas durante o trajeto, especialmente em razão da situação crítica que se encontrava o banheiro;
l)
que o ônibus possuía ar condicionado e estava fechado, o que deixava o ambiente em situação ainda pior;
m)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento;
n)
que o serviço fornecido expôs a recorrida a risco;
o)
que faz jus a indenização por danos morais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus a indenização por danos morais, sob a alegação de atraso e ausência de manutenção do ônibus.

Depreende-se dos autos que a recorrente adquiriu passagem com destino a Itabuna/BA, tendo embarcado no dia 02/12/2020 saindo de João Neiva/ES (ID. 2065156).

Alega a recorrida que além do atraso de 30 (trinta) minutos para o embarque dos passageiros, experimentou a situação de sentar na poltrona de nº 40, e perceber que o vaso estava entupido, transbordando urina e com um cheiro insuportável. E que mesmo avisando o motorista do ônibus, acerca da situação, nada foi feito, tendo que utilizar o banheiro naquelas condições, situação que a fez passar mal durante toda a viagem.

A recorrida requer o pleito indenizatório alegando: i) atraso de 30 minutos e ii) ausência de manutenção no ônibus, em razão do entupimento do vaso sanitário.

Quanto à indenização consubstanciada no atraso de 30 (trinta) minutos, não há que se falar em reforma da sentença, pois além do simples inadimplemento contratual, em regra, não configurar dano moral indenizável
1
, não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente decorrente do atraso indicado apto a ensejar os danos extrapatrimoniais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

Ementa: Recurso Inominado - Ação Indenizatória - Viagem interestadual de ônibus - Compra antecipada de passagens de ida e volta por aplicativo - Preço mais caro do que no guichê à data do embarque, além
de atraso de

30 minutos na saída sem prévio aviso
- alegação de perda de condução que originariamente faria o restante do itinerário até o destino final e necessidade de contratação de outro transporte para este último trajeto - Pedido de devolução da diferença do preço, indenização do valor gasto com outro transporte que não previsto inicialmente e danos morais -
Sentença de improcedência do pedido
. Incontroversos: a diferença de preço e o
atraso de 30 minutos
- Ausência de ilicitude na variação tarifária em diferentes dias - Não intervenção do Estado na regulação de preços do livre mercado - Cabe ao consumidor a escolha estratégica sobre o melhor momento para a compra -
o atraso apontado é tolerável - Ausência de prova de contratação prévia de transporte final - Mero aborrecimento - Dano moral não configurado - Inconformismo do autor -
Recurso conhecido - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos - RECURSO IMPROVIDO [...] (TJSP. Recurso Inominado. Processo nº 0028552-51.2019.8.26.0602. improvido) (original sem destaque)

Em relação ao pleito indenizatório por ausência de manutenção no ônibus - entupimento do vaso sanitário -, de fato a recorrente juntou as fotografias comprovando o entupimento do vaso sanitário (ID. 2065156), ocorre que a recorrida também comprovou que foram feitas as manutenções, inspeções, bem como o controle de tráfego (ID’s. 2065181 e 2065182), se incunbindo do ônus de comprovar que quando o ônibus se deslocou da garagem para iniciar a trajeto previsto, estava em perfeito estado e condições de uso.

Assim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1

STJ. AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM. ATRASO DE 30 (TRINTA) MINUTOS. VASO SANITÁRIO. ENTUPIMENTO. MAU CHEIRO. COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ANTES DE INICIADO O TRAJETO E QUE ESTAVA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E USO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.